Tribunal: TJMT
Processo: 1020127-81.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020127-81.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANAINA BAZAN DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VAGNO BRAZ MARQUES - CPF: 612.144.002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DOURADO MAGALHAES - CPF: 043.528.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO CAMILO DE OLIVEIRA - CPF: 384.846.921-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1.

PENA PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – REQUESTADO REDIMENSIONAMENTO – VIABILIDADE –
HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 33 DA TCCR/TJMT – 2. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME PRISIONAL FIXADO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E NA EXTENSÃO,
PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira da Apelante.

2.

Realizada a compatibilização pelo Juízo Sentenciante, da custódia cautelar com o regime inicial da pena privativa de liberdade imposta, carece de interesse recursal, uma vez, que a apelante permanece presa em razão de guia de execução pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto
a tempo e modo por
Janaina Bazan da Silva
,
contra a sentença anexada sob Id. 150433804, em que foi
condenado
como autora do crime previsto no
art. 155, §4º, I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
28 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, requer a reformar parcial da sentença condenatória, para
redimensionar a pena pecuniária
imposta, bem como
compatibilizar a prisão cautelar ao regime inicial de cumprimento de pena
fixado na sentença, qual seja, o
semiaberto
. (ID. 150433832).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 150433864).

A D. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
parcial provimento
do apelo, conforme se vê do sumário que segue transcrito (Id. 153369655):

“Apelação Criminal:
Furto qualificado, em sua modalidade tentada - Irresignação defensiva: 1) Súplica pelo redimensionamento da pena de multa –
Admissibilidade
– “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” (Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso) – In casu, , apesar da reprimenda ter sido fixada acima do mínimo legal, chegando a pena final de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a sanção de multa fora fixada em patamar desproporcional (28 dias-multa) - art. 49 e seguintes, c/c art. 58, ambos do Estatuto Repressor – , de modo que a censura pecuniária em questão merece redimensionamento, a fim de que seja estabelecida em patamar equivalente à sanção corporal, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade. 2) Da pretendida compatibilização da prisão cautelar ao regime fixado na sentença, qual seja, semiaberto –
Inadmissibilidade
– Conforme entendimento firmado pela Corte Cidadã, há compatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, desde que o recorrente cumpra a respectiva pena em estabelecimento prisional compatível com o regime mais brando fixado na sentença, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. In casu, o Magistrado Sentenciante, embora num primeiro momento tenha negado à apelante o direito de recorrer em liberdade, na sequência, determinou a expedição do alvará de soltura em seu favor (compatibilização com o regime inicial fixado), contudo, a acusada não foi posta em liberdade por encontrar-se cumprindo pena definitiva, em regime inicial fechado (PEP n. 0012284- 08.2015.8.11.0010) –
Pelo parcial provimento do apelo.
”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta que no dia 8.8.2022, por volta das 10h45min., na Rua Santa Maria, nº 274, Bairro Vila Olga Maria, Rondonópolis/MT.,
Janaína Bazan da Silva,
mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si coisa alheia móvel, em prejuízo à vítima
Hélio Camilo de Oliveira.

Realizada a instrução processual, o Juízo de 1º Grau condenou
Janaína Bazan da Silva
como autora do crime previsto no art. 155, §4º, I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
28 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, buscam
a redução do valor da pena pecuniária, sob o argumento de que seu arbitramento não guardou consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

Pois bem. O art. 43, inc. I, e 45, § 1º, ambos do Código Penal asseveram que:

“Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I - prestação pecuniária; (...)”

Art. 45. (...)

§ 1
o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

A prestação pecuniária, ainda que deva considerar a capacidade financeira do condenado, não deve atender, principalmente, à sua situação econômica, mas sim, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

Guilherme Nucci
assim a conceitua:

“Conceito de prestação pecuniária: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima. (...). Critério para a fixação do ‘quantum’: considerando-se a sua finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

“(...).
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.
- O procedimento, de deslocamento de uma das majorantes do roubo para a primeira etapa do critério trifásico de fixação da reprimenda, não viola o enunciado 443 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, pois é mais favorável ao acusado. (...)” (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018)

Assim, verifica-se que o D. Magistrado fixou a pena pecuniária em 28 dias-multa, em total desacordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Nesse contexto, em harmonia com a pena privativa de liberdade e com a condição econômica do apelante, fixo a pena pecuniária em
8 dias-multa
.

Por fim, requesta a compatibilização da prisão cautelar com o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença (semiaberto).

Pois bem, em que pese o D. Magistrado ter negado o direito da Apelante em recorrer em liberdade, em simples olhada na sentença constato que ele determinou a expedição de alvará de soltura, apenas não autorizando a sua colocação em liberdade em razão da existência da Guia de Execução de Pena nº
0012284-08.2015.8.11.0010
. Senão vejamos:

“
Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade, entendo que NÃO deve ser concedido
à
ré, pois verifico que el
a
deve iniciar imediatamente o cumprimento da reprimenda imposta, tendo em vista que
é
reincidente na prática delitiva e atualmente encontra-se cumprindo pena pelo
s
autos da execução penal de nº 0012284-08.2015.8.11.0010, em regime fechado.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Deste modo,
determino a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena,
bem como, do devido alvará de soltura
,
salientando que a ré
NÃO dever
á
ser colocad
a
em liberdade, pois permanecer
á
pres
a
pelos autos da execução penal de nº 0012284-08.2015.8.11.0010.

Consigno ainda que, deixo de aplicar o instituto da detração penal no presente caso, pois em razão da pena aplicada, do regime fixado e do tempo de segregação da ré, não alteraria o regime de cumprimento da pena alhures fixada.”
Destaquei

Assim, sendo realizada a compatibilização pelo Juízo Sentenciante,
verifico que o pedido
carece de interesse recursal,
vez que a apelante permanece presa em razão de guia de execução pena.

Diante de todas essas considerações,
conheço parcialmente
do recurso, no remanescente em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto por
Janaina Bazan da Silva,
para
redimensionar a pena pecuniária
para
8 dias-multa
, proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023